Tribunal: STF
Processo: Rcl 33782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Reclamação Criminal. Execução Penal. Exame criminológico. Súmula Vinculante 26. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Constatou-se, em informações, que o exame criminológico já fora realizado.



    2. Perda de objeto da presente reclamação



    3. Agravo regimental desprovido.